Tribunal: TJBA
Processo: 8021203-03.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8021203-03.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS

IMPETRADO: Secretário de Segurança Publica do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS OBJETO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL. ÂMBITO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DA ILICITUDES ARGUIDAS. CORRELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS TIPIFICADAS E A PENALIDADE APLICADA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Inicialmente, cumpre afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar, aventada pelo Impetrante ao argumento de que a administração tivera conhecimento dos fatos que levaram à sua demissão desde o ano de 2008.

2. T
em-se, nos termos da lei, que o prazo prescricional invocado pelo Impetrante fora interrompido quando da instauração do PAD n° 131.559/2008-8, de forma que não transcorrido, entre o arquivamento deste PAD, e a instauração daquele de nº 214.086/2012.5, lapso prazal superior a 05 (cinco) anos, não havendo, por conseguinte, que se falar em acolhimento da prescrição arguida pelo Impetrante.

3. No
que toca ao mérito, a moderna técnica processual, aliada ao entendimento doutrinário mais consentâneo com os paradigmas constitucionais em vigor, admite a intervenção do Judiciário quando devidamente provocado a se pronunciar sobre a legitimidade de procedimento administrativo disciplinar promovido em face de agente público, especialmente no que toca ao juízo de razoabilidade e proporcionalidade de eventual pena aplicada pela Administração, elementos próprios à aferição da legalidade cujo acesso é franqueado ao órgão jurisdicional.

4. Do cotejo dos fólios, em especial do procedimento administrativo, revela-se que o feito disciplinar garantiu ao acusado o devido contraditório e a ampla defesa, mormente quando ao impetrante fora oportunizada a apresentação de defesa, indicação das provas que pretendia produzir, tendo sido acompanhado de advogado durante a inquirição de testemunhas, bem assim quando de seu próprio depoimento, tendo ainda, ao fim, apresentado alegações finais, não havendo portanto, que se falar em nulidade no particular.

5. De igual forma, inexiste a nulidade concernente à alegada ausência de descrição individualizada e delimitada do fato constitutivo da pretensão acusatória, já que no mandado de citação do feito administrativo consta precisamente a acusação imputada ao Impetrante, - suposta solicitação e recebimento de propina de contribuintes - que de igual forma, quando de seu interrogatório, bem assim quando da apresentação das peças defensivas, demonstrou plena ciência dos desvios funcionais que lhe eram atribuídos.

6. No que toca à alegação de ausência de fundamentação do ato demissional, verifica que tal argumentação não procede, na medida em que o referido ato, de lavra do Governador do Estado operou-se em conformidade com o parecer ofertado pela PGE, fincado, por sua vez, nos elementos probantes encartados ao feito disciplinar.

7. No que toca à questão alusiva ao fato de que à época da demissão a bem do serviço público o impetrante já reunia condições para aposentadoria, cumpre assentar, nos termos do art. 40 da Carta Magna de 1988, que apenas o servidor em exercício, sem, penalidade, tem direito à inativação.

8. Entender de forma diversa equivaleria a estimular a prática de ilícitos, garantindo a impunidade, porquanto bastaria ao servidor que incorresse em tais falcatruas, considerando já possuir os requisitos necessários à sua transferência para a inatividade, requerer a aposentadoria, e assim escapar isento de penitências da responsabilidade pela prática de suas ilicitudes.

9. Preliminar rejeitada. Segurança Denegada. Agravo Interno prejudicado.